Tribunal: TJBA
Processo: 8004897-89.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004897-89.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHELDON ALEXANDRE MORAES DA SILVA Advogado(s): INGRID EMILI CAVALCANTE DE ALENCAR APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. EXTINÇÃO DO FEITO. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO (TEMA 161/STF). RECURSO NÃO PROVIDO. I - A impetração de mandado de segurança encontra-se submetida ao prazo decadencial de 120 dias, conforme expressa previsão legal (art. 23 da Lei nº 12.016/09), contados da ciência do ato impugnado. II - A publicação oficial do ato no Diário Oficial constitui ciência inequívoca para início da contagem do prazo decadencial. III - Ainda que se considere o termo inicial a data de expiração da validade do certame (15/03/2024), o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo legal, pois ajuizado em 23/07/2024. IV - A alegação de mandado de segurança preventivo não se sustenta diante da existência de ato concreto e consumado, qual seja, a nomeação de servidores comissionados para funções análogas àquelas do cargo efetivo. V - O direito subjetivo à nomeação, consagrado no Tema 161 do STF, não afasta a necessidade de observância do prazo decadencial próprio da ação mandamental. VI - Sentença que reconheceu a decadência e extinguiu o feito deve ser mantida. VII - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004897-89.2024.8.05.0191, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA